Tribunal: TJMT
Processo: 1017341-39.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINOU A IMUTABILIDADE DAS MATRICULAS DOS IMÓVEIS RURAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Havendo necessidade da dilação probatória o Recurso de Agravo de Instrumento deve ser desprovido, eis que a instrução processual deverá ocorrer na instância singular.
2. Decisão mantida.
3. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:1017341-39.2023.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Defeito, nulidade ou anulação, Imissão, Bloqueio de Matrícula]

Relator:
Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:
[DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES. JOAO FERREIRA FILHO, DES
A
. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FERNANDA GAVIOLI FACHINI - CPF: 972.501.470-72 (ADVOGADO), JOSE BAGGIO - CPF: 372.990.429-91 (AGRAVANTE), MARI TERESINHA DECKER BAGGIO - CPF: 630.590.881-87 (AGRAVANTE), JOSE SOARES - CPF: 361.432.199-15 (AGRAVADO), MARIA HELENA LIMA SOARES - CPF: 631.781.251-91 (AGRAVADO), MIKAELLA FERNANDA SILVA GOLMINI - CPF: 058.104.461-40 (PROCURADOR), RAFAEL TERRABUIO MOREIRA - CPF: 025.000.561-12 (PROCURADOR), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), WILSON ISAC RIBEIRO - CPF: 612.147.879-91 (TERCEIRO INTERESSADO), 327.602.809-34 registrado(a) civilmente como RUI CARLOS DIOLINDO DE FARIAS - CPF: 327.602.809-34 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO PAULO SANTINI - CPF: 396.109.930-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO LUIZ SAVI - CPF: 523.977.699-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DILAIR SALETE DAROIT SAVI - CPF: 554.990.239-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SIRLEI ZAMBONI DE MELLO - CPF: 559.527.041-15 (TERCEIRO INTERESSADO), OSMAR RIBEIRO DE MELLO - CPF: 526.251.509-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ELEMAR REDEL - CPF: 603.051.349-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DORA MARTIN REDEL - CPF: 748.939.551-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

V
istos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, ACOMPANHADO PELA 1a VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO), VENCIDO O 2o VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO) QUE VOTOU PELO PROVIMENTO PARCIAL.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINOU AIMUTABILIDADE DAS MATR
Í
CULAS DOS IMÓVEIS RURAIS.NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo necessidade da dilação probatória o Recurso de Agravo de Instrumento deve ser desprovido, eis que a instrução processual deverá ocorrer na instância singular.

2. Decisão mantida.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO.SR. DES.
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
(RELATOR):

Mari Teresinha Decker Baggio e José Baggio
agravam contra decisão que, nos autos da ação de no 1000134-73.2022.8.11.0093, em trâmite na Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, deferiu a parcialmente a tutela requerida para determinar a imutabilidade dos imóveis rurais matriculados sob os no 480, 481 e 482 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Feliz Natal/MT.

A parte agravante contextualiza o recurso narrando que “Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS E NEGÓCIOS JURÍDICOS c/c PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA IMISSÃO DE POSSE, autuada sob o n. 1000134- 73.2022.8.11.0093, da Vara Única de Feliz
Natal/MT, ajuizada por JOSÉ SOARES e MARIA HELENA LIMA SOARES em face dos ora Agravantes e Outros.” (Id.
176795160
, pág. 3)

Informam que “Os Agravados alegam que seriam proprietários dos imóveis rurais objetos das matrículas n.o 480, 481 e 482 do CRI de Feliz Natal, obtidos através de arrematação judicial em Reclamação Trabalhista, no ano de 2.000.”, e, “[...] em 14/03/2000, nomearam os Srs. Wilson Isac Ribeiro e Rui Carlos
Diolindo
de Farias, como seus procuradores, através de Procuração Pública, conferindo-os poderes relativos à finalidade especial de vender, compromissar ou por outra forma alienar a quem conviesse, os respectivos imóveis mencionados. Aduzem ainda, que em razão de uma suposta venda dos imóveis por parte dos Procuradores, sem que lhes tenham sidos repassados os respectivos valores, teriam procedido com a revogação da Procuração Pública, em 17/07/2.003.” (Id.
176795160
, pág. 3)

Narram que os agravados defenderam que em razão da revogação da Procuração Pública, a comercialização do imóvel seria nula de pleno direito. De modo que os
proprietário posteriores
seriam ilegítimos.

Defendem que não há falar em nulidade dos atos em razão da revogação da nulidade da escritura pública, pois “
os procuradores dos Agravados somente foram notificados acerca da revogação dos seus poderes após a celebração das escrituras públicas de compra e venda, ou seja, em 23/07/2.003.”
(Id. 176795160, pág. 7)

Mencionam que “os Agravados tinham ciência de que os seus procuradores tinham realizado a venda do imóvel, ao passo que a justificativa apresentada para revogação, foi o fato de que não lhes havia sido repassado os valores auferidos com a venda. No entanto, os Agravados notificaram tão somente os seus Procuradores, e ainda após a celebração da escritura pública,
inexistindo qualquer indício de prova de que houve comunicação aos terceiros interessados.”
(Id. 176795160, pág. 12)

Aduz que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso.

Ao final requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e indeferir totalmente a tutela de urgência pleiteada na origem.

Liminar indeferida (Id. 177234744).

Contrarrazões nas quais se suscita preliminar de intempestividade e no mérito requer o desprovimento.

É o relatório
.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O
ADVOGADO

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO
,
OAB
/
MT
No
7348-O
.

V O T O

EXMO.SR. DES.
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
(RELATOR):

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

A preliminar de intempestividade deve ser rejeitada, pois no caso dos autos a citação se deu por via postal, razão pela qual o termo inicial para a contagem do prazo recursal é a data de juntada nos autos do aviso de recebimento (art. 231, I do CPC)

Pois bem.

Malgrado os argumentos do Agravante o recurso não comporta o provimento desejado.

Isto porque, a questão trazida aos autos, qual seja: existência da devida publicidade da revogação dos poderes concedidos, a meu ver, necessita de dilação probatória, o que deve ocorrer na instância singular, razão pela qual o recurso deve ser desprovido.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - ALEGAÇÃO DE VÍCIO REDIBITÓRIO NO VEÍCULO OBJETO DA LIDE - TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

No caso, há necessidade da dilação probatória, de forma que se mostra prudente aguardar a regular instrução processual para a formação do convencimento do Julgador
.”(AI 71456/2014, DESA.
CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/10/2014, Publicado no DJE 16/10/2014) (destaquei)

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho
incólume
a decisão.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
(
1a
VOGAL
):

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO
(
2o VOGAL
):

Eminentes pares:

Divirjo do relator apenas no

aspecto
que o advogado Flaviano
Kleber
Taques destacou.

O próprio juiz reconhece que o bloqueio é uma
leve
contradição e afetaria
a função social da produtividade a medida que restringiria a utilização plena
do imóvel para outros fins.

Se mantiver o

registro
, a averbação
de que há uma ação que pode trazer efeitos nocivos para quem eventualmente comprar o imóvel, isso por si só, ao meu ver, já é suficiente
.

Com todas as vênias, divirjo do
eminente
relator para dar provimento parcial ao recurso e restringir a medida judicial apenas à averbação da existência da matrícula à margem do imóvel.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024